Tribunal: TCU
Processo: 009.967/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes e lhes imputou débito, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contrato para execução de obras de manutenção e recuperação dos sistemas de produção de óleo e gás natural no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Antônio José Pinheiro Rivas, Alexis Miranda Souza Brito, Carlos Ribeiro Lessa e Edson Meneses de Sousa, em face do Acórdão 526/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente; 9.3. tornar insubsistente os itens 9.1. a 9.5. do Acórdão 526/2023-TCU-Plenário ; 9.4. remeter o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos para reexame de admissibilidade do recurso de reconsideração interposto pela Construterra Construções e Terraplenagem Ltda. e posterior envio ao Relator ad quem sorteado; 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.